Tribunal: STF
Processo: ARE 1428997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Direito administrativo e ambiental. Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Regularização fundiária. Ausência de prequestionamento. Repercussão geral: fundamentação deficiente. Reexame de fatos e provas e reinterpretação de legislação infraconstitucional: descabimento em sede de recurso extraordinário. Princípio da legalidade. Enunciado nº 636 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Ação civil pública - Regularização de loteamento realizado sem a observância da legislação de regência - Defesa de padrões urbanísticos e ambientais - Alterações fáticas e jurídicas supervenientes que desnaturam o pedido inicial - Impossibilidade de atualização da demanda - Carência superveniente de parte da ação - Extinção de parte da ação com fundamento no artigo 267, VI, do CPC - Obrigação de reparação ambiental, direta ou por compensação, que subsiste, assim como a proibição de comercialização de lotes pelo loteador - Responsabilidade solidária do município em zelar por áreas de risco em que verificada ocupação irregular - Recursos desprovidos." (e-doc. 62, p. 18).



    2. Opostos embargos de declaração, foram, em um primeiro momento, rejeitados (e-doc. 70). Remetidos os autos para o Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o retorno dos autos à Corte de origem, para reapreciação dos aclaratórios (e-doc. 93).



    3. Em nova apreciação dos embargos de declaração, foram rejeitados os opostos pelo Ministério Público e acolhidos os opostos pelo Município de São Paulo, com efeitos infringentes, em julgado assim ementado:



    "Embargos de Declaração - Ação Civil Pública - Regularização fundiária - Sentença de procedência parcial - Acórdão embargado que reconheceu a carência superveniente em relação a parcela dos pedidos e, quanto ao mais, negou provimento aos recursos - Acórdão anterior, que havia rejeitado os embargos de declaração, anulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 - Omissão, contradição ou obscuridade - Inexistência - Recurso com caráter infringente - Embargos opostos pelo Ministério Público rejeitados - Acréscimo de fundamentos relativamente aos vícios apontados pelo Município embargante - Prova pericial que confirma o desatendimento da Lei Municipal n.º 9.413/1981, no que diz respeito à destinação dos mínimos exigidos de áreas verde e institucional - Petição inicial que postulava expressamente a condenação dos réus nesse sentido - Carência afastada neste ponto - Condenação dos réus mantida, respondendo a Municipalidade apenas em caráter subsidiário - Acórdão que negou provimento aos recursos mantido quanto ao mais - Embargos opostos pelo autor rejeitados e embargos opostos pelo Município réu acolhidos, com efeitos infringentes." (e-doc. 97, p. 4).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5°, inc. II; 30, inc. VIII; e 37, § 6°, da Constituição da República. 



    4.1. Afirma que "o controle dos atos da Administração dá-se apenas no âmbito da legalidade" e que "inexiste dispositivo legal que atribua ao Poder Público municipal o dever de regularizar loteamentos clandestinos implantados".



    4.2. Sustenta que "o artigo 40 da Lei Federal n.° 6766/79 apenas faz referência à uma faculdade do Poder Público municipal de regularizar parcelamentos ilegais do solo urbano, coadunando-se com a discricionariedade dos atos da Administração". 



    4.3. Argumenta que "a regularização de parcelamentos ilegais, eventualmente com remoção de famílias de áreas de risco diz respeito à discricionariedade da Administração municipal, descabendo, ao E. Tribunal a quo determinar que a Recorrente o faça como se de dever legal se tratasse".



    4.4. Alega que "a responsabilização estatal em virtude de omissão apenas pode ser imposta quando houver caracterização do elemento subjetivo dolo ou culpa, o que não se verifica no caso em apreço" (e-doc. 104).



    5. Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que o recurso não merece ser conhecido, por estar a preliminar de repercussão geral deficientemente fundamentada. Alegam serem necessárias a análise de normas infraconstitucionais e locais, bem como de matéria fático-probatória, para acolhimento das teses do recorrente, o que é descabido em sede de recurso extraordinário. Aduzem ausência de prequestionamento dos arts. 2º; 30, inc. VIII; e 37, § 6° da Constituição da República. Sustentam, no mérito, a inexistência de violação a dispositivos constitucionais (e-docs. 108, 112 e 113, p. 18-33).



    6. Na análise de agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 115), foi determinada pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal a devolução dos autos à Corte de origem para atenção aos Temas RG nº 339 e nº 660 (e-doc. 139).



    7. Em nova decisão acerca da admissibilidade do recurso extraordinário, foi negado seguimento à parte do recurso relacionada aos Temas RG nº 339 e nº 660. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que seus fundamentos somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de provas, incidindo, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 142).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observa-se que o art. 2º e o art. 37 da Constituição da República, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir, tampouco foram deduzidos por meio dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido (e-doc. 68), visando buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. Quanto às demais questões constitucionais, não houve a devida comprovação da repercussão geral da matéria discutida no recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    10. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    11. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, é possível extrair tão somente alegações genéricas relativas à repercussão geral, com menções tão somente à "relevância da discussão acerca da possibilidade da responsabilidade civil subjetiva do Estado" (e-doc. 104, . 7), parte do recurso que não foi objeto de prequestionamento.



    12. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    13. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    14. Assim, é certo que o recurso extraordinário não merece ser conhecido.



    15. Ainda que superada a ausência de demonstração de repercussão geral, os argumentos do recorrente são centrados em sua interpretação acerca de norma de natureza infraconstitucional (Lei n.° 6.766, de 1979) e de questões fático-probatórias, questões cuja análise é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    16. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    "AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública."



    (ARE nº 1.129.433-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 1º/02/2019).



    17. Ressalte-se ainda o descabimento de interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo, conforme o enunciado nº 636 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 636/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na inadmissibilidade do recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a análise da ofensa envolve a reapreciação de interpretação de legislação infraconstitucional pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento."



    (ARE nº 1.463.316-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024).



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator